Tribunal: TJDFT
Processo: 0744792-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0744792-26.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLERITON RODRIGUES CARRIJO AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Nada a prover acerca da manifestação de id. 55628812. Efetivamente, a decisão de id. 54824784 julgou prejudicado o agravo de instrumento (e não a demanda originária) contra a decisão de indeferimento da tutela antecipada consistente na autorização/custeio de cirurgia crânio-maxilo-facial, uma vez que o procedimento já foi autorizado e realizado, de acordo com as informações prestadas pelo próprio agravante. Desse modo, salvo melhor juízo, resulta esgotado o objeto do presente recurso, que visava especificamente à concessão da medida de urgência referente a procedimento cirúrgico já realizado. Desse modo, o peticionante deverá, se for o caso, se valer do recurso próprio para impugnar especificamente os fundamentos da decisão desta Relatoria (Código de Processo Civil, art. 1.021). No mais, a alegação de impossibilidade de “extinção sumária do feito com fulcro no art. 485, VI e § 3o, do CPC” e o pedido de “julgamento antecipado da lide, ratificando o pedido inicial e requerendo que seja o mesmo julgado procedente na integralidade” deverá ser formulado perante o Juízo do processo originário. Reafirmada, por seus fundamentos, a decisão de negativa de seguimento ao agravo de instrumento, porque prejudicado. Intime-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator